Tribunal: TJDFT
Processo: 0716901-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716901-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNA CAVALCANTE DA SILVA SOARES PACIENTE: GABRIEL DEIVISON GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pela parte Impetrante, alegando, em resumo, que requereu em sede de pedido liminar do habeas corpus impetrado dois pleitos, quais sejam: liberdade do paciente por excesso de prazo na formação da culpa e determinação ao apontado Juízo coator que se abstivesse de proibir a gravação dos atos processuais por parte da defesa. Para tanto, diz que, na decisão liminar já apreciada pela Relatora do processo, apenas o pedido de liberdade do paciente foi apreciado, tendo postergado a apreciação do pleito de proibição de gravação dos atos processuais perante o Colegiado. Relata que, apesar da determinação de apreciação ser postergada, houve designação de nova audiência pelo Juízo de origem para a data de 10/05/2024, às 17:30, e em razão disso, requer a reconsideração da liminar e assim seja determinado ao apontado Juízo coator que se abstenha de proibir a gravação do ato por parte da defesa do paciente. Vieram os autos conclusos em relatoria eventual. É o relatório. DECIDO. Trata-se de pedido de reconsideração aviado pela parte Impetrante objetivando a apreciação do pedido concernente a determinação para que o apontado Juízo coator que se abstenha de proibir a gravação dos atos processuais por parte da defesa. A decisão do Juízo de origem assim restou decidida: “(...) A defesa requereu que fosse autorizada a participação de advogado que não se encontra presente no ato, a despeito da presença da advogada BRUNA. Foi autorizada a participação do advogado, contudo, salientado que as eventuais perguntas deveriam ser feitas exclusivamente pela advogada presente. A advogada insurgiu, e inclusive, que considerava a situação cerceamento de Defesa. Foi, então, informado a esta Magistrada que a patrona estaria gravando esta audiência. Foi solicitado à advogada que não o fizesse, nos termos da legislação prevista no Código de Processo Penal. A Advogada, então insurgiu-se e informou que não atenderia a determinação do Juízo e continuaria gravando o ato. Foi, então, determinado pelo Juízo a retirada do preso e o cancelamento da audiência, bem como a colocação de sigilo nos autos, nos seguintes termos: “Como sabido, no Código de Processo Penal, há determinação expressa prevista no art. 405, o qual dispõe que os registros áudio visual cabem ao Juízo e devem ser juntados ao processo. Portanto não há que se falar em aplicação de qualquer dispositivo do CPC a esse respeito, vez que claramente não se estar diante do disposto no art. 3o do CPP. No mais, trata-se de processo penal que envolve circunstâncias acerca de tráfico de drogas, devendo nesta assentada serem ouvidas testemunhas do povo, bem como acusado detido, o que exige que o juízo promova todo o necessário para resguardar não apenas a segurança de todos os presentes, inclusive dos causídicos, da escolta policial e do acusado, bem como a preservação da imagem do próprio réu, o que parece não se atentou a sua Defesa. É de se esclarecer, ainda, que, nas gravações feitas pelo Juízo, apesar de se tratar de processo público, há um controle de acesso ao feito, o que permite se saber quem teve ciência dos atos realizados, o que por óbvio não acontece ao se ter gravações privadas. Sendo assim, decreto o segredo de justiça nos presentes autos, nos termos do art. 189, do CPC, por entender que há interesse público e social, inclusive, repita-se, para que não haja qualquer prejuízo a imagem de qualquer dos presentes. Promovam-se as comunicações necessárias para todos os fins, inclusive de eventual responsabilidade criminal e cível. Promovidas, retornem os autos conclusos para eventual redesignação da audiência. (...)” (ID 58443120 – p. 2/3) A Relatora originária do processo, ao apreciar a questão, indeferiu o pedido liminar e sobre a insurgência ora apresentada apenas consignou que “O pedido de abstenção de proibição da gravação de ato processual pelo paciente será analisado oportunamente pelo Colegiado” – ID 58481003 – p. 14. Após a decisão liminar, prosseguindo o andamento do feito principal, aos 30/04/2024, foi designada audiência de instrução para o dia 10/05/2024 às 17:30 – ID 58909447 – p. 2. Diante da designação de nova data de audiência, se insurge a parte Impetrante em pedido de reconsideração quanto a apreciação do pedido para realização de gravação do ato processual por parte da defesa. Pois bem, certo é que a gravação de audiências criminais está respaldada pela legislação brasileira. O §1o do artigo 405 do Código de Processo Penal estabelece que “Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações”. Tal determinação legal, além de garantir a transparência, assegura a própria segurança jurídica do ato, evitando distorções e interpretações equivocadas. Além do que, a gravação também permite que as partes interessadas, incluindo os juízes, promotores e advogados, tenham acesso ao material completo e possam utilizá-lo como prova ou referência para os seus argumentos. A despeito da insurgência da parte Impetrante, verifica-se que, não obstante o pleito aviado, a gravação de audiências está sujeita a direitos e restrições legais, que devem ser observados. E no caso, muito embora o interesse da parte em realizar a gravação do ato processual de audiência de forma particular, não se vislumbra qualquer interesse ou mesmo necessidade de tal ato por parte da defesa. Primeiro porque, como dito alhures, a audiência já é gravada pelos meios oficiais que dispõe este eg. Tribunal, incluindo, na espécie, o próprio Juízo de origem onde tramita a ação principal. Segundo porque, diante da gravação do ato realizada pelo próprio Tribunal, é de ser ver que tais atos, tão logo finalizados são disponibilizados no processo judicial por meio de mídias, conferindo assim a todas as partes do processo amplo acesso as gravações. Ademais, como bem esclarecido pela apontada autoridade Coatora, a questão dos autos principais envolve circunstâncias sobre tráfico de entorpecentes, onde são ouvidas testemunhas, acusado, onde também se encontram presentes no ato processual, além da autoridade judiciária, advogados, promotores, agentes policiais e de escolta e outros serventuários da justiça, pelo que torna desnecessária a gravação de modo particular a fim de evitar qualquer exposição de imagem destes, e sobretudo da própria parte acusada. Desse modo, considerando que todos os atos de audiências serão registradas em meio digital, e assegurado posteriormente o amplo acesso e contraditório as partes do processo, dentre elas, o próprio paciente, impossibilitada nesse momento a gravação particular do ato pela defesa do acusado. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão do pleito, INDEFIRO o pedido liminar consistente na determinação para que a autoridade apontada como coatora se abstenha de proibir gravação dos atos processuais por parte da defesa. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual